Tribunal: TJDFT
Processo: 0732190-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PARCELA PECUNIÁRIA PASUS. MAJORAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 6.133/2017. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM VALOR MENOR. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A QUITAR AS DIFERENÇAS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO POSTULADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido, condenou-o ao pagamento de R$ 2.994,65 em favor do autor, referente à diferença da parcela pecuniária PASUS dos meses de abril, maio e junho de 2018. Em suas razões recursais, o réu afirma que ele está buscando todas as medidas necessárias para adimplir o crédito, o que retiraria o interesse de agir do requerente.

2. Preliminar de falta de interesse de agir: é evidente a necessidade-utilidade do provimento jurisdicional buscado pelo requerente, diante da postura da Administração Pública de somente conceder o reajuste a partir do mês de julho/2018. Deste modo, presente a condição da ação em análise. Preliminar rejeitada.

3. De fato, a análise dos contracheques do autor relativos aos meses de abril a junho de 2018 demonstram que, nesses três meses, o pagamento da parcela pecuniária PASUS limitou-se a R$ 949,18 mensais, enquanto que a Lei Distrital 6.133/2017, que entrou em vigor na data da sua publicação (06/04/2018), já determinava a sua majoração para R$ 1.898,36. Assim, é o caso de o Distrito Federal ser condenado a pagar as respectivas diferenças.

4. Precedente: Acórdão 1195513, 07193115220198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Partes: Valmir Nascimento Mota versus Distrito Federal.

5. Verifico de ofício, no entanto, que o dispositivo da sentença incorreu em erro de cálculo e condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.994,65, quando a diferença referente aos meses de abril, maio e junho de 2018 perfaz a soma de R$ 2.847,54 (valor este, inclusive, que foi o postulado pelo autor na petição inicial).

6. Concluo, portanto, que tal capítulo decisório foi ultra petita e, nos moldes autorizados pelo art. 1.013, §3o, II, do CPC, reconheço a existência de causa madura, a autorizar desde logo o julgamento do mérito, razão pela qual fixo o valor da condenação em R$ 2.847,54.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada de ofício para adequar o valor da condenação para R$ 2.847,54. Isenção ao recolhimento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.